Tribunal: STF
Processo: Rcl 2446
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-03
Data de publicação: 2005-02-03

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Tutela antecipada
contra a Fazenda Pública. Art. 1º da Lei nº 9.494/97.
Constitucionalidade reconhecida em medida cautelar. ADC nº 4.
Inaplicabilidade. Antecipação de tutela em causa de natureza
previdenciária. Reclamação julgada improcedente. Agravo improvido.
Aplicação da súmula 729. A decisão da ADC nº 4 não se aplica à
antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária